Tribunal: TCU
Processo: 043.125/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia relativa ao Exercício Financeiro de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia (Crea/RO), relativa ao exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Nélio Alzenir Afonso Alencar (CPF XXX.855.947-XX) e da Sra. Mariuza Krause (CPF XXX.627.202-XX), dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas dos Srs. Edvan Honorato Candido (CPF XXX.005.302-XX), Felipe Monclair Gomes Catarina (CPF 047.134.064- 22), Henry Carlos Boero Costa (XXX.881.992-XX), Antônio Ruzimar Tavares Ramos (CPF XXX.818.802-XX), Tatiane Nogueira de Sousa Frota (XXX.484.992-XX), Ângelo Conti Júnior (CPF XXX.436.798-XX), Clemilson Nascimento Ferreira (CPF XXX.402.952-XX), Zie Bezerra da Silva (CPF XXX.413.444-XX), Jair Monteiro Silva de Souza (CPF XXX.408.802-XX), Henrique Nobrega Trigueiro (XXX.339.694-XX), Valter Luiz Barbosa da Silva (CPF XXX.264.981-XX), Cezar Roberto Soares (CPFXXX.498.062-XX), Sérgio Souza dos Santos Junior (CPF XXX.295.339-XX), Aldineia Rodrigues de Deus (CPF XXX.595.072-XX), Isabela Soares Franca (CPF XXX.895.702-XX), Ibaldeci dos Santos Ferreira (CPF XXX.026.662-XX), Alexandre Garcia Serrano (CPF XXX.007.972-XX), Moises Vieira Fernandes (CPF XXX.204.829-XX), Vaneide Araújo de Sousa Rudnick (CPF XXX.920.852-XX), Neemias Machado Barbosa (CPF 342.955.932- 49), Edson da Silva Duarte (CPF XXX.148.342-XX), Carlos André da Silva Morais (CPF XXX.689.164-XX), Kelson Carlos Carneiro (CPF XXX.288.603-XX), Alan Antônio Miotti (CPF XXX.051.312-XX), José Braga de Moura Sobrinho (CPF XXX.884.213-XX), Luís Cláudio de Oliveira Ramos (CPF XXX.261.052-XX), Edison Rigoli Gonçalves (CPF XXX.046.530-XX), Eloiza Elena Della Justina (CPF XXX.611.429-XX), Thiago Castro de Oliveira (CPF XXX.819.523-XX), Rafael de Souza Macedo (CPF XXX.714.752-XX), Amilcar Adamy (CPF XXX.170.780-XX), Nilton Cesar Tolentino Costa (CPF XXX.105.142-XX), Ailton Pacheco Dias (CPF XXX.669.102-XX), Renilda Aires (CPF XXX.363.521-XX), Raimundo Nonato da Silva (CPF XXX.263.744-XX), Antônio Carlos Vieira (CPF XXX.406.853-XX), Diego Demétrio Torres (CPF XXX.252.262-XX), Álvaro Antônio Aguiar dos Reis (CPF XXX.963.962-XX), Clodoaldo Oliveira de Melo Neto (CPF XXX.815.022-XX), Giordani Braga Salamon (CPF XXX.541.409-XX), Vital José Ribeiro Wanderley (CPF XXX.275.402-XX), Rafael Paschoal dos Santos (CPF XXX.125.082-XX), Gustavo Soares e Silva (CPF XXX.057.909-XX), Gervásio Aires dos Santos (CPF 154.478.124- 53), Rogério dos Santos (CPF XXX.183.712-XX), Marivaldo Vieira Tavares (CPF 420.616.362- 68), Adriano Lopes de Azevedo (CPF XXX.738.143-XX), Ronaldo José Borges Guimaraes (CPF XXX.300.382-XX), Siguimar Francisco da Cruz (CPF XXX.698.272-XX), Michelle Ola Lima (CPF XXX.000.119-XX), Pedro Ernesto Amorim Sena Filho (CPF XXX.820.305-XX), dando-lhes quitação plena; e 9.3. informar ao Crea/RO sobre a prolação deste Acórdão.